Tribunal: TJMT
Processo: 1025890-97.2021.8.11.0003
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025890-97.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DIVINO FILHO DE SOUSA MEDEIROS - CPF: 057.293.541-26 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), GABRIEL RICHARD BRITO SILVA - CPF: 075.540.961-25 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), REINALDO PEREIRA DE JESUS JUNIOR - CPF: 022.779.031-67 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONCIO LIBANIO DUARTE JUNIOR - CPF: 049.013.381-96 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO RODRIGUES DUTRA - CPF: 725.380.821-53 (VÍTIMA), NAYARA SOUZA SILVA - CPF: 738.116.531-72 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
DELITO DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
RECURSO DA DEFESA –
PRELIMINAR
–
NULIDADE DECORRENTE DE SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CPP
– REJEIÇÃO – RECONHECIMENTO CORROBORADO POR PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO – REPETIÇÃO DO RECONHECIMENTO NA FASE JUDICIAL – CONDENAÇÃO EMBASADA EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – PRECEDENTES DO STJ E DO TJMT – ART. 563 DO CPP –
MÉRITO
–
ABSOLVIÇÃO
–

INVIABILIDADE–
MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS EM JUÍZO – RECONHECIMENTO POR PARTE DAS VÍTIMAS – AMPARO NAS DEMAIS PROVAS –

CONDENAÇÃO MANTIDA –
RECURSO DEFENSIVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
. Uma vez que o édito condenatório não se fundamenta exclusivamente no reconhecimento fotográfico dos réus realizado na fase inquisitiva, apoiando-se no vasto acervo probatório contido nos autos,
não se cogita de nulidade decorrente de suposta inobservância do disposto no art. 226 do CPP, máxime quando não demonstrado o prejuízo concreto experimentado pelos recorrentes, bem como diante da repetição do reconhecimento em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, com a observância de todas as exigências legais.

2
.
Nos delitos de natureza patrimonial, não raro praticados às ocultas, a palavra da vítima, justamente por conta da clandestinidade da infração, assume especial importância, por ser a principal, senão a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado. No caso em apreço, a identificação inequívoca de autoria, realizada pelas duas vítimas, é corroborada por outros elementos de convicção e pelos testemunhos colhidos sob o crivo do contraditório judicial, razão pela qual a manutenção do veredito condenatório é medida de rigor.

3.

Recurso defensivo conhecido e desprovido.

APELANTES: DIVINO FILHO DE SOUSA MEDEIROS

GABRIEL RICHARD BRITO SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
DIVINO FILHO DE SOUSA MEDEIROS
e
GABRIEL RICHARD BRITO SILVA
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n. 1025890-97.2021.8.11.0003, na qual os dois foram
condenados
pela prática do delito tipificado pelo art. 157, § 2°, II, § 2º-A, I, do Código Penal, tendo sido o réu
DIVINO
sancionado à pena de
09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
fechado,
e pagamento de
20 (vinte) dias-multa
, no valor de 1/30 do salário mínimo; e o réu
GABRIEL
, à pena de
08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
fechado
, e pagamento de
20 (vinte) dias-multa
, no valor de 1/30 do salário mínimo.

Nas razões recursais de ID 136813893, subscritas pela i. Defensoria Pública, os apelantes arguem,
preliminarmente
, a
nulidade do reconhecimento fotográfico
realizado na fase inquisitiva, por ofensa ao disposto no art. 226 do Código de Processo Penal.

No mérito, postulam sua
absolvição
, argumentando nesse desiderato a inexistência de suficiente lastro probatório a fundamentar sua condenação e postulando, consequentemente, a aplicação do brocardo
in dubio pro reo
a seu favor.

Contrarrazões ministeriais são vistas no ID 136813895,
rechaçando as teses aventadas pelos apelantes e requerendo o
desprovimento
do recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria Geral de Justiça opinou, no parecer de ID 138882160, pelo conhecimento e
desprovimento

do apelo.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, I, da Lei Complementar n. 80/1994.

V O T O (
PRELIMINAR
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha interesse e
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo interposto pelos réus, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Antes de adentrar no mérito da insurgência recursal, verifico que os apelantes arguiram, como questão preliminar, a
nulidade
do procedimento de reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitiva, com apoio em ilegalidade decorrente da não observância do disposto no art. 226 do Código de Processo Penal.

A princípio, é cediço que, em julgados recentes, ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça alinharam a novel compreensão de que
“[...] o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial,
apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva,
quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
”
(STJ – HC 696.108/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021). – Destaquei.

Da análise dos termos de reconhecimento carreados aos autos, por meio dos quais os réus foram reconhecidos como autores do delito pelas vítimas
Leandro Rodrigues Dutra
(ID 136813835 - Pág. 17)

e
Nayara Souza Silva
(ID 136813831), verifico que, com efeito, consoante alegado pela i. defesa, no momento do reconhecimento, estavam presentes
apenas os réus
para que fossem reconhecidos pelas vítimas.

Entretanto, não pode ser ignorada a redação do art. 226, II, do Código de Processo Penal, o qual dispõe que “
[...] a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada,
se possível
, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la
.” – Destaquei.

É evidente, portanto, que a aventada nulidade suscitada pelos réus não comporta acolhida, posto que a presença de outras pessoas para fins de reconhecimento, ao lado do indivíduo que se pretenda identificar,
não consubstancia exigência cabal
à legalidade do procedimento e, sim, apenas uma expressa
recomendação
por parte do legislador.

Além disso, considerada a integralidade do arcabouço probatório contido nos autos, é inconteste que o reconhecimento foi
refeito em juízo
, sob o crivo da ampla defesa e do contraditório, bem como na presença de
outras duas pessoas a serem identificadas pelas vítimas
, ao lado de cada um dos réus.

E, nessa oportunidade, tanto
Leandro
como
Nayara

identificaram os réus como os autores do delito
, atribuindo, ambos,
nota 10
à certeza do reconhecimento, em uma escala de 0 (incerteza) a 10 (perfeita confiança).

O procedimento foi registrado no termo de audiência (ID 136813874 - Págs. 1-2), não tendo sido arguida qualquer oposição por parte da i. representante da Defensoria Pública que se encontrava presente, e também disponibilizado no bojo dos autos em registro audiovisual contido no ID 136813875.

Dessa forma, verifica-se com clareza a existência de notável
distinguishing
em relação aos precedentes invocados nas razões recursais pela i. defesa, posto que a condenação
não se pauta

exclusivamente
no procedimento realizado perante a autoridade policial.

Outro não é o entendimento do eg. Superior Tribunal de Justiça:

III - A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que
o reconhecimento fotográfico do réu, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para fundamentar a condenação
(AgRg no AREsp n. 1204990/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 12/03/2018). [...].

(AgRg no HC n. 733.908/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 30/5/2022). – Destaquei.

De igual forma:

1. Como é de conhecimento, a Sexta Turma desta Corte Superior, no julgamento do HC 598.886 (Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 18/12/2020, propôs nova interpretação do art. 226 do CPP, estabelecendo que: "
O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
". Tal entendimento foi acolhido pela Quinta Turma desta Corte, no julgamento do Habeas Corpus n. 652.284/SC, de minha relatoria, em sessão de julgamento realizada no dia 27/4/2021.

2. Na hipótese dos autos, a autoria delitiva referente ao crime pelo qual os agravantes foram condenados (art. 157, § 2º, inciso II e VI e § 2º-A (por duas vezes), na forma do art. 70, caput, todos do Código Penal)
não teve como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico feito pela vítima, o qual foi ratificado em juízo, com riqueza de detalhes, mas, também, outros elementos probatórios suficientes à manutenção da condenação dos réus, o que gera
distinguishing
com relação ao precedente supramencionado
. [...].

(AgRg no HC n. 730.818/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022.)

Ainda que assim não o fosse, como é cediço, a atual jurisprudência da Corte Superior norteia que mesmo as nulidades denominadas
absolutas
terão o seu reconhecimento condicionado à demonstração do efetivo prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP, que positiva o princípio do
pas de nullité sans grief
e ordena que “
nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa
”, e esta não é a hipótese
sob judice
.

Afinal, o reconhecimento dos réus por parte das vítimas não se deu apenas no momento do procedimento realizado na fase inquisitiva, mas também na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,
inexistindo
, portanto, subsídio ao pleito recursal pelo reconhecimento de nulidade, posto que se trata de identificação
válida
como meio de prova, principalmente porque corroborada pelos demais elementos probatórios, como se detalhará a seguir quando da análise do mérito recursal.

Nesses termos,
rejeito
a preliminar arguida.

É como voto.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada a questão preliminar suscitada e com vistas a melhor contextualizar a insurgência ventilada no presente recurso, colhe-se da incoativa ministerial que, “
[...] no dia 16 de outubro de 2021, por volta das 20h00min, em via pública, notadamente na Rua Otávio Pitaluga, bairro Vila Aurora, próximo ao Senac, nesta cidade de Rondonópolis, os denunciados
GABRIEL RICHARD BRITO DA SILVA
e
DIVINO FILHO DE SOUSA MEDEIROS
, agindo em concurso de agentes,
subtraíram
, para ambos ou para outrem, mediante
grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo
,
coisa alheia móvel
, consistente em 01 (uma) motocicleta Honda CB-500, ano 2014, cor vermelha, placa QBD-2799, avaliada indiretamente em R$21.000,00 (vinte e um mil reais), em prejuízo da vítima Leandro Rodrigues Dutra (L.R.D.)
” (Denúncia de ID 136813847 - Pág. 2).

Conforme o
Parquet
, na data, a vítima
Leandro Rodrigues Dutra
conduzia sua motocicleta Honda CB-500, carregando na garupa sua esposa,
Nayara Souza Silva
, quando, em dado momento do percurso, parou em frente a uma sala comercial para anotar o telefone do estabelecimento.

Nesse momento, os réus, que estavam em uma motocicleta Honda Falcon, de cor preta, aproximaram-se do casal, oportunidade em que o garupeiro desceu do veículo e, em posse de uma arma de fogo, anunciou o assalto, demandando a entrega da motocicleta das vítimas, exigência que foi prontamente atendida.

Após a consumação do roubo, os réus empreenderam fuga, pela contramão, em alta velocidade. Após ter sido acionada, a polícia militar, em diligências auxiliadas pelo aparelho rastreador da motocicleta roubada, logrou êxito em localizar a
res furtiva
.

Mais tarde, em patrulhamento ostensivo, uma guarnição visualizou os réus trafegando em uma motocicleta Honda Falcon, na BR-364, ainda em perímetro urbano. Ao perceberem a presença dos policiais, os réus empreenderam fuga, saltando o canteiro central da rodovia e vindo a cair no solo. Na sequência, tentaram fugir a pé, mas os policiais lograram êxito em capturá-los.

Ambos faziam uso de tornozeleira eletrônica, desativada fazia vários dias. Após a prisão dos réus, as vítimas compareceram à delegacia e os reconheceram como autores do delito. Diante desses fatos, os réus foram denunciados pelo
Parquet
, nos termos já relatados.

Após a regular instrução processual, em sentença, ambos restaram
condenados nos termos da denúncia
, contexto no qual exsurgem-se indignados, perante esta instância revisora, vindicando a reforma do provimento jurisdicional monocrático.

Como exposto, os réus vindicam sua
absolvição
, ao argumento de que inexistiriam elementos probatórios nos autos aptos a ensejar sua condenação, por não ter sido suficientemente demonstrada nos autos a autoria delitiva por parte de ambos os réus.

Nesse desiderato, conforme arguido pela i. Defensoria Pública, a sentença se apoiaria exclusivamente sobre o reconhecimento realizado pelas vítimas, o qual, apesar de repetido na fase judicial, não poderia servir como meio de prova válido pois, quando de sua realização, “
as memórias [das vítimas] já haviam sido afetadas
” (ID 136813893 - Pág. 22).

Tendo sido afastada a arguição de nulidade suscitada pela i. defesa, no entanto, quanto ao procedimento de reconhecimento dos réus pelas vítimas, entendo, ao contrário do argumentado nas razões recursais, que tenham sido
suficientemente demonstradas a autoria e a materialidade delitivas
ao longo de toda a instrução processual.

Malgrado o inconformismo da i. Defesa, dessume-se da análise dos autos que o arcabouço probatório é firme e seguro em comprovar
a autoria e a materialidade
do crime de roubo majorado perpetrado pelos réus contra as vítimas
Leandro Rodrigues Dutra
e
Nayara Souza Silva
.

A princípio,
a materialidade e a autoria delitivas
exsurgem do auto de prisão em flagrante dos réus (ID 136813835 - Pág. 2); do boletim de ocorrência n. 2021.270131 (ID 136813835 - Págs. 3-5); do termo de depoimento de
Reinaldo Pereira de Jesus Jr.,
policial militar (ID 136813835 - Págs. 6-7); do termo de exibição e apreensão (ID 136813835 - Pág. 10); do termo de depoimento de
Leoncio Libanio Duarte Jr.,
policial militar (ID 136813835 - Pág. 12); do termo de declaração da vítima
Leandro Rodrigues Dutra
(ID 136813835 - Págs. 14-15); do termo de reconhecimento subscrito pela vítima
Leandro Rodrigues Dutra
(ID 136813835 - Pág. 17); do termo de declaração da vítima
Nayara Souza Silva
(ID 136813835 - Pág. 54); do termo de reconhecimento subscrito pela vítima
Nayara Souza Silva
(ID 136813835 - Pág. 57); do relatório final da autoridade policial (ID 136813836); e de todos os depoimentos amealhados ao longo da instrução processual.

Em juízo
, a vítima
Leandro Rodrigues Dutra
contou que, na data dos fatos, havia saído de casa com sua esposa para que vissem, juntos, um lugar para alugar. Quando chegaram ao local, no entanto, dois sujeitos se aproximaram em uma moto Falcon, de cor preta, e a pessoa que estava na garupa desceu empunhando uma arma e gritando “
sai, sai, sai
”.
Leandro
então lhe disse que poderia levar a moto, pedindo apenas que não atirasse.

Logo após a perpetração do delito,
Leandro
se acalmou e, na segurança de saber que sua moto era segurada e rastreável, entrou em contato com a polícia, passando-lhe todas as informações que possuía.

Ao descrever como se deu o procedimento de reconhecimento realizado na fase inquisitiva,
Leandro
narrou que, naquele momento, não teve dúvidas, tendo reconhecido ambos os réus em razão do fato de que, apesar de terem estado de capacete no momento do delito, a viseira de ambos estava aberta.

Conforme
Leandro
, o sujeito que pilotava a moto era mais gordo, e aquele que o abordou, mais magro e pardo. Na hora do roubo, os dois usavam roupas escuras, de mangas compridas, mas, na hora do reconhecimento, ocorrido várias horas depois, trajavam outras roupas. No momento do reconhecimento, os policiais nada lhe disseram acerca das circunstâncias em que haviam apreendido os réus, mas, ao sair da Delegacia e ver a moto Falcon utilizada pelos réus,
Leandro
a identificou como a mesma empregada pelos sujeitos que cometeram o delito.

Conforme
Leandro
, sua moto, avaliada em cerca de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) foi encontrada pelos policiais em uma residência particular abandonada, aparentemente também com outra moto.

As informações prestadas por
Leandro
foram corroboradas pelo depoimento
em juízo
de sua esposa
Nayara Souza Silva
, também vítima do delito, que confirmou que, apesar do capacete, pôde olhar bem para o rosto do assaltante que os abordou, razão pela qual o identificou com facilidade perante a autoridade policial. Quanto ao assaltante que pilotava a moto,
Nayara
contou tê-lo reconhecido, também com facilidade, por sua compleição física, por ser mais gordo do que seu comparsa, e de menor estatura, tendo apoiado os pés no chão para se equilibrar ao parar a moto.

Por sua vez, o policial militar
Leôncio Libanio Duarte Jr.,
ouvido como testemunha
em juízo
, narrou que estava em serviço quando sua guarnição soube do cometimento de um crime de roubo, perpetrado por dois sujeitos em uma Falcon preta. Conforme
Leôncio
, posteriormente, estava prestando apoio em outra ocorrência quando sua equipe visualizou, na rodovia, dois rapazes em uma moto Falcon preta que, solicitados a parar por meio de sinal luminoso, empreenderam fuga em alta velocidade.

Conforme
Leôncio
, os sujeitos acabaram por “
rampar
” um canteiro e terminaram batendo a moto contra o meio-fio, estourando consequentemente o pneu dianteiro do veículo. Os dois, então, caíram e saíram correndo, ambos com as mesmas características físicas que haviam sido transmitidas aos policiais quando da notícia do roubo perpetrado contra
Leandro
e
Nayara
, horas mais cedo.

Tendo sido abordados pelos policiais, os dois negaram o cometimento do delito e disseram apenas que estavam indo a uma festa, no Bairro Alfredo de Castro.

As informações prestadas por
Leôncio
foram ratificadas pelas declarações feitas por
Reinaldo Pereira de Jesus Jr.,
também policial militar ouvido
em juízo
como testemunha.

Conforme
Reinaldo
, ao empreenderem fuga, os réus abandonaram a moto e fugiram a pé, tendo sido localizados, no entanto, em um terreno baldio. Possuíam as mesmas características informadas pelas vítimas, e estavam em idêntica moto à descrita por elas, tendo sido prontamente reconhecidos, na Delegacia, por
Leandro
e
Nayara
. Como descrito pela testemunha, ambos os réus estavam com tornozeleira desligadas, tendo afirmado aos policiais que faziam isso para “
zoar de noite
”.

Por outro lado, compulsados os autos, verifico que, na fase inquisitiva, ambos os réus exerceram seu direito constitucional ao silêncio (cf. termos de qualificação de ID 136813835 - Págs. 23-25 e ID 136813835 - Págs. 29-31).

Em juízo
, o réu
GABRIEL
negou o cometimento do delito, aduzindo que, na data dos fatos, estava em sua casa quando
DIVINO
lhe telefonou com o convite para que fossem juntos a uma festa.
DIVINO
passou em sua casa por volta das 23:00, e
GABRIEL
desligou a tornozeleira “
porque queria dar uma curtida
”, tendo os dois sido abordados pelos policiais a caminho do evento.

O réu
DIVINO
, por sua vez,
em juízo
, também negou a prática delitiva, narrando que, como piloto da moto, apenas correu dos policiais por estar com sua tornozeleira desligada. Conforme
DIVINO
, ele confessaria se houvesse praticado o delito, mas, na data dos fatos, estava apenas a caminho de uma festa com
GABRIEL
, sem qualquer arma de fogo na posse de qualquer um deles.

No entanto, ao contrário do afirmado por
GABRIEL
,
DIVINO
contou em juízo que teria passado em sua casa para buscá-lo por volta das 21:00, e não das 23:00, circunstância que, como apontado pelo d. juízo
a quo
, certamente fragiliza o teor de suas declarações (ID 136813879 - Pág. 5).

Ao cotejar todo o acervo probatórios, concluo que, a despeito da negativa de autoria sustentada por ambos os réus, as declarações ouvidas em juízo demonstram seguramente o cometimento do delito de roubo por parte de
GABRIEL
e
DIVINO
, inexistindo fundamento à arguida tese de insuficiência probatória, sobretudo em face da palavra coesa e harmônica das vítimas,
unânimes e seguras quanto ao reconhecimento dos réus
.

Por sua vez, acerca da validade dos testemunhos de policiais como meio de prova, é pacífico que tais depoimentos não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria feita pelos agentes, ainda mais quando se mostram em sintonia com o restante do conjunto probatório e quando
não evidenciada qualquer tendência dos agentes estatais em incriminar injustificadamente os acusados
, com escopo de conferir legalidade às suas atuações profissionais, como é o caso discutido nestes autos.

Sobre o assunto, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício já assentou que: “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”

(Enunciado Orientativo n.º 08, IUJ n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Por fim, o entendimento do eg. Superior Tribunal de Justiça é pacífico no sentido de que, “
[...] nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese,
a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios, quais sejam o reconhecimento feito pela vítima na Delegacia e os depoimentos das testemunhas colhidos em Juízo
” (AgRg no AREsp n. 1.250.627/SC, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 3/5/2018, DJe de 11/5/2018).

Portanto, sopesando todas essas circunstâncias, é inviável cogitar a absolvição dos apelantes com fulcro na insuficiência de provas da autoria, porquanto o acervo probatório é seguro em atestar a prática do delito de roubo majorado por parte dos réus.

Rejeito
, portanto, o pleito recursal, mantendo inalterada a sentença condenatória.

I.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto, em sintonia com a opinião exarada pela i. Procuradoria-Geral de Justiça, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto por
DIVINO FILHO DE SOUSA MEDEIROS
e
GABRIEL RICHARD BRITO SILVA
, mantendo incólume a r. sentença prolatada pelo d. juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal n. 1025890-97.2021.8.11.0003.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2022